Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prestigia, entre outros, os princípios da celeridade processual, da autocomposição das partes e da cooperação, com a finalidade de possibilitar a solução rápida e satisfatória dos litígios.
2. Havendo interesse jurídico das partes na homologação do acordo no curso da execução, revela-se pertinente a suspensão do processo para aguardar o adimplemento integral da obrigação pelo prazo estabelecido na avença, nos termos do artigo 922 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.